Tribunal: TJDFT
Processo: 0753672-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753672-70.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (id 67363316), que, em demanda de obrigação de não fazer c/c indenizatória indeferiu a tutela de urgência, consistente em compelir os réus a se absterem de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da demandante por qualquer meio, sob pena de multa, bem como determinar a expedição de ofício à Tim S.A., para que proceda, e comprove o bloqueio da linha telefônica +55 (85) 9933-6111, à Meta Platforms Inc., para que proceda e comprove o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (85) 9933-6111, pela prática de contrafação, e à Picpay Instituição de Pagamentos S.A., para que proceda, e comprove, em relação à conta bancária vinculada às chaves PIX 074.190.833-63 e (11) 96368-3708, de titularidade dos réus, apresentar os dados cadastrais e histórico de transações, suspender a conta bancária e bloquear os valores auferidos ilegalmente pelos réus. Reafirma violação a seus direitos autorais e de propriedade dispostos nas Leis 9.610/98 e 9.279/96. Alega, em suma, que novos elementos vieram à tona, comprovando a continuidade da conduta ilícita, configurando perigo real e imediato, pois em 26/11/24, a recorrente retomou o contato com o telefone o +55 (85) 9933-6111, na qual foi registrada nova conversa em que um dos contrafatores reafirma a venda de materiais da agravante, indicando a chave PIX 027.387.783-64, vinculada ao CPF de Joelino Ferreira Alexandre, como meio de pagamento, sustentando que o contrafator afirma que vende materiais da agravante, restando evidente que a prática delituosa persiste de forma reiterada e ameaça a subsistência do modelo de negócios da agravante, que depende da exclusividade e do controle sobre o acesso a seus materiais didáticos. Acrescenta que demonstrou, em sua inicial, e de forma inequívoca, que os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados, via aplicativo de mensagens, de responsabilidade do agravado, são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei no 9.610/98. Aponta perigo de dano na continuidade da prática ilícita de venda de materiais intelectuais de terceiros, aumentando a cada dia o prejuízo financeiro da agravante, que é intensificado pela rápida disseminação de informações em plataformas como a de aplicativo de mensagens utilizada pelos agravados. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 67363316): “(...). Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Na hipótese, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que conforme reconhecido pela própria autora, o último diálogo mantido com a ré foi em março de 2024, razão pela qual, passados aproximadamente 8 meses dos fatos, não é possível afirmar que a conduta ainda persiste, a ponto de permitir o acolhimento das pretensões formulas sem que seja concedido aos réus o direito à ampla defesa e contraditório. Decerto, o dano apto a justificar a medida de urgência há de ser concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte, o que não se verifica no caso. Além disso, as provas oferecidas nos autos (ata notarial de ID 206102600 e conversa por aplicativo inserida no ID 210094503), em sede de cognição sumária, não se apresentam seguras e firmes no que diz respeito ao uso indevido do material pelas pessoas indicadas no polo passivo, necessitando ser melhor corroboradas ao longo da instrução processual. Assim, ante a ausência da probabilidade de direito e demonstração do perigo da demora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” Os documentos de ids 206102600; 206102599 e 210094503 – autos principais não apresentam o conteúdo supostamente comercializado pelos agravados, o que inviabiliza a constatação de que o material é de produção da agravante. Quanto ao documento id 67377661 – registro de conversas supostamente recentes com um dos agravados – foi juntado somente no recurso, contudo, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de prova não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator